Tribunal: TJSP
Processo: 1001043-70.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Fornecimento de medicamentos – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Interesse de agir presente – Prescrição médica idônea – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Cumprimento das determinações legais e

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Fornecimento de medicamentos – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Interesse de agir presente – Prescrição médica idônea – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Multa diária – Possibilidade de imposição contra o Poder Público – Valor adequado e proporcional – Necessidade, contudo, de se fixar um limite para o fim de evitar a excessiva oneração do erário público – Recurso não provido e reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190562
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001043-70.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JANE PAMELA RIBEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e deram parcial provimento ao reexame necessário. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-70.2015.8.26.0602 -Voto no 30.635
2
Voto no 30.635
Apelação no 1001043-70.2015.8.26.0602
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Jane Pamela Ribeiro
Comarca: Vara da Fazenda Pública de Sorocaba
Juíza: Dra. Karla Peregrino Sotilo
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
segurança Saúde Fornecimento de medicamentos Ordem
concedida Pretensão de reforma Impossibilidade Preliminar
de inadequação da via eleita afastada Interesse de agir presente
Prescrição médica idônea Direito fundamental amparado nos
artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal Cumprimento
das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder
Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade
Multa diária Possibilidade de imposição contra o Poder Público
Valor adequado e proporcional Necessidade, contudo, de se
fixar um limite para o fim de evitar a excessiva oneração do
erário público
Recurso não provido e reexame necessário
parcialmente provido.
Trata-se de mandado se segurança impetrado por Jane Pamela
Ribeiro contra ato do Diretor da Secretaria de Estado da Saúde Coordenadoria de
Região de Saúde DRS XVI Sorocaba/SP, com o objetivo de obter o fornecimento dos
medicamentos insulina Lantus e insulina Lispro, por estar acometida de Diabetes Mellitus
tipo 1, sob o argumento de que a insulina NPH não atinge controle metabólico adequado.
Conforme sentença de fls. 52/57, a segurança foi concedida,
tornada definitiva a liminar, para compelir a autoridade coatora ao fornecimento,
mensalmente, de insulina Lantus (03 canetas de 03 ml), insulina Listro (02 canetas de 03
ml) e agulhas BD ultrafine 6mm (120 unidades), sob pena de multa de R$ 100,00 por dia
de descumprimento.
Inconformado, apela o Estado. Preliminarmente, sustenta a falta de
interesse processual por inadequação da via eleita, uma vez que o atestado médico
apresentado não faz prova da alegada utilidade/necessidade unicamente do medicamento
postulado, bem como aduz a existência de medicamentos similares na rede pública de
saúde, os quais possuem a mesma eficácia terapêutica do fármaco pleiteado. No mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-70.2015.8.26.0602 -Voto no 30.635
3
alega, em síntese, que a impetrante não comprovou que as insulinas fornecidas pelo SUS,
através da Portaria no 2.583/2007, não atendem às suas necessidades, além de não ter
demonstrado que formulou pedido administrativo para o fornecimento de insulinas não
constantes da indigitada Portaria. Pugna, também, pelo afastamento da multa ou a sua
redução (fls. 60/88).
Não houve resposta (fls. 92).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso (fls. 102/111).
Há reexame necessário.
Os autos foram suspensos até o julgamento do REsp no 1.657.156-
RJ (Tema 106 - STJ) fls. 120/122.
Instadas a se manifestarem quanto aos termos do referido julgado, a
impetrante apresentou a petição de fls. 131/132.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre destacar que o presente processo foi
distribuído antes do julgamento do REsp no 1657156-RJ (Tema 106) pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, logo não são aplicáveis os critérios definidos no referido acórdão pois
foi determinada a modulação de efeitos da decisão para que “os critérios e requisitos
estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento” (acórdão publicado em 04/05/2018, DJe).
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e lhe nego provimento, parcialmente provido o reexame necessário.
Não há que se falar em carência de ação, por inadequação da via
eleita, porquanto a prova documental constante dos autos é suficiente para apreciação do
pedido; há prescrição médica idônea subscrita por profissional habilitado, a comprovar a
necessidade dos fármacos pleiteados (fls. 10/11) e, além disso, a impetrante alegou não ter
condições de arcar com o referido tratamento.
Não prospera, ainda, a tese de que seria necessário prévio
requerimento administrativo, neste caso específico, pois, da análise das alegações de mérito
do Estado, evidencia-se claramente sua resistência à pretensão da impetrante.
No mais, observo que a preliminar de falta de interesse recursal se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-70.2015.8.26.0602 -Voto no 30.635
4
confunde com o mérito e, como tal, será analisada.
O artigo 6° da nossa Constituição Federal estabelece que a saúde é
um direito social. E os direitos sociais são direitos fundamentais, pois vêm elencados em
um dos capítulos do título “DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS”.
Aliás, como adverte o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho:
“Como as liberdades públicas, os direitos sociais são direitos
subjetivos. Entretanto, não são meros poderes de agir - como é
típico das liberdades públicas de modo geral - mas sim poderes de
exigir. São direitos de crédito” (Direitos Humanos Fundamentais,
3a edição, página 49).
Ademais, o artigo 196 da nossa Constituição Federal deixa claro
que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
E a dignidade da pessoa humana, conjunto de direitos que inclui
tratamento de saúde menos gravoso, está tipificada dentre os fundamentos e não dentre os
objetivos da Constituição Federal, não devendo, por isso, ser tratada como um simples
dever-ser sem qualquer eficácia imediata.
Portanto, ainda que existam alternativas ao medicamento pleiteado
na lista padronizada do SUS, deve ser oferecido à impetrante o tratamento mais digno e
mais adequado à sua condição específica.
Diante disso, incumbe ao Poder Público patrocinar as condições
indispensáveis para o pleno exercício desse direito. Trata-se, assim, de obrigação estatal a
ser exigida de qualquer um dos entes federativos.
No caso, a impetrante trouxe relatório e prescrição médica idônea, a
confirmar as alegações de que necessita dos medicamentos pleiteados na inicial, pois com
o uso de outros fármacos, que foram anteriormente prescritos, não foi possível atingir
controle metabólico adequado (fls. 10/11).
Além disso, é beneficiária da gratuidade de justiça, o que
demonstra não possuir condições de arcar com o tratamento reclamado, de alto custo,
sendo certo que não há qualquer elemento que conteste a existência de registro junto à
ANVISA dos medicamentos pleiteados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-70.2015.8.26.0602 -Voto no 30.635
5
Frise-se que esse tratamento é necessário à efetivação de um direito
constitucionalmente assegurado, que é o direito à saúde, de modo que não há que se falar
em discricionariedade do Poder Público para o cumprimento dessa obrigação.
E é cabível a intervenção do Poder Judiciário para fazer valer os
comandos constitucionais e infraconstitucionais, quando eles não são observados pelos
outros Poderes, como é o caso dos autos.
Vale lembrar que o Princípio da Separação dos Poderes deve ser
aplicado em harmonia com o Princípio da Legalidade (artigo 37, caput) bem como com o
Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV da
Constituição Federal).
A hipótese, portanto, era mesmo de concessão da segurança.
Registre-se, por fim, que é cabível a aplicação da multa diária, de
caráter moratório, para assegurar a continuidade no cumprimento da sentença, conforme
preconiza o artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil.
O artigo supracitado não contém qualquer ressalva quanto à
imposição de astreintes contra pessoa jurídica de direito público e tampouco quanto à sua
aplicabilidade no rito do mandado de segurança.
E não se justificaria mesmo, neste ponto, diferenciação de
tratamento entre os particulares e o Poder Público, pois se trata de medida de apoio do
magistrado, de caráter acessório e coercitivo, que visa assegurar o cumprimento das
decisões proferidas pelo próprio Poder Judiciário, bem como o cumprimento da tutela
específica concedida.
Nesta hipótese, aliás, a medida se mostra plenamente adequada,
ainda que se trate de mandado de segurança, tendo em vista a necessidade de celeridade no
cumprimento da decisão, que consiste na determinação de fornecimento de medicamento a
pessoa portadora de doença.
E o valor diário arbitrado na hipótese, qual seja, R$ 100,00 (cem
reais), por si só, não se mostra excessivo ou desproprocional diante das circunstâncias do
caso concreto, de modo que merece ser mantido.
Todavia, em reexame necessário, cumpre consignar apenas que tal
valor merece ser limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de se evitar excessiva
oneração do erário público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-70.2015.8.26.0602 -Voto no 30.635
6
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso e dou
parcial provimento do reexame necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora